Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0725149-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO DF, PROCURADOR - GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o retorno dos autos da Instância Superior. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora